Tribunal: TJPA
Processo: 0031932-58.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0031932-58.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE FATIMA FERREIRA DA COSTA, ELIENAI TEIXEIRA MOURA, POLYANNA PANTOJA DIAS, RAIMUNDO EMMANUEL MATOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO SALARIAL. INCONSTITUCIONALIDADE.

PRINCÍPIO CONTRIBUTIVO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que o recurso de embargos de declaração só pode ser manejado quando se pretende suprir lacuna do julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

2.

Verifica-se que o IGEPREV, ora embargante, sob o argumento de omissão no julgado vislumbra a reforma do acórdão, para que seja reconhecida inconstitucionalidade da norma e a impossibilidade de incorporação do abono salarial.

3.

Todavia, é possível averiguar que não há
qualquer omissão, contradição ou aclaramento passível de integração ou esclarecimento.

4.

Em verdade, é possível constatar que o acórdão impugnado, expôs razões fáticas e jurídicas, ressaltando que o TJPA reconheceu a constitucionalidade do decreto e que, por obediência à regra da equiparação salarial (vigente à época da aposentação) é devida a incorporação da parcela.

5.

Destarte, conclui-se que o embargante tece uma série de argumentos que possuem o nítido intuito de rediscussão da causa.

3. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão (Id.

2400545
) que negou provimento ao recurso de Apelação. Veja-se:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. ABONO SALARIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. PRELIMINAR REJEITADA. ABONO SALARIAL. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOSTRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminar de Ilegitimidade passiva do IGEPREV. Segundo o art. 2° da Lei n° 6.564/2003, o IGEPREV, ao receber os recursos do Tesouro Estadual, coordena a destinação e executa os pagamentos, ou seja, ainda que receba tais recursos, é ele quem administra os pagamentos previdenciários. Sendo assim, possui responsabilidade para com os benefícios e com os beneficiados, portanto é legitimado para figurar no polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada.

2. No Mérito. Em que pese o abono salarial instituído pelos Decretos nº 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme entendimento assentado por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional.

3. No caso, observo que apenas MARIA DE FATIMA FERREIRA DA COSTA preenche os requisitos para equiparacao, pois foi transferida para a reserva remunerada no dia 02/05/2000, do mesmo modo que POLYANNA PANTOJA DIAS, aposentada no dia 12/06/2003, portanto, anteriormente a entrada em vigor da EC nº 41/2003. Contudo, os Apelados ELIENAI TEIXEIRA MOURA e RAIMUNDO EMMANUEL MATOS COSTA foram transferidos para inatividade nas datas de 01/02/2012 e 13/01/2012, respectivamente, portanto, posterior a EC n.º 41/2003.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido, em sede de Reexame Necessário manter a sentença em todos os seus termos.
”

O embargante aduz que o referido acórdão é omisso
no que se refere à manifestação da inconstitucionalidade do Decreto n.º 2.219/1997, que concedeu abono salarial aos servidores ativos.

Outrossim, aponta que o Decreto Estadual n.º 2.837/1998, que promoveu a extensão do abono aos servidores aposentados, e os Decretos Estaduais posteriores que fixaram reajustes (especialmente o Decreto Estadual n.º 1.699, de 05 de julho de 2005), violam a Constituição Federal e a CE/PA.

Diz, ainda, que o julgamento da apelação não levou em consideração o aspecto contributivo do sistema previdenciário.

Não foram ofertadas contrarrazões (Id.
2648771
).

O MP de 2º grau deixou de emitir parecer, justificando inexistir previsão legal (Id.
2870005
).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão (Id.
2400545
) que negou provimento ao recurso de Apelação.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual, o conheço.

Após análise dos autos, verifico que os recorridos impetraram Mandado de Segurança para ser reconhecido o direito em receber o pagamento do abono salarial em seus proventos de aposentadoria.

A sentença de primeiro grau reconheceu o direito de percepção somente das impetrantes Maria de Fátima Ferreira da Costa e Polyana Dias Pimentel, em obediência à regra de equiparação salarial que lhes atende.

A sentença fora mantida pela Turma julgadora, sendo expostas as razões fáticas e jurídicas que levaram à tal conclusão.

Todavia, o IGEPREV interpôs recurso de embargos de declaração aduzindo omissão do julgado, sob o argumento de que deveria ter sido discutida a questão da inconstitucionalidade da norma e a impossibilidade de deferimento do pleito em razão do princípio contributivo.

Deve-se ponderar que o recurso de embargos de declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

Não obstante a irresignação e as argumentações do embargante, entendo que o acordão não merece reparos, pois enfrentou devidamente as matérias trazidas no bojo do recurso de apelação, tendo demonstrado os fundamentos que levaram à conclusão de que a sentença de primeiro grau não merece reparos.

Vislumbro que o acórdão apontou expressamente que este Egrégio TJPA concluiu pela constitucionalidade dos Decretos Estaduais n.º 2.219/97 e n.º 2.837/98.

Ademais, verifico que o acordão ressalta o reconhecimento da transitoriedade da parcela e que, atualmente, não é possível a sua incorporação.

Todavia, o julgamento ponderou que as impetrantes que tiveram concedida a segurança fazem jus ao recebimento do abono em razão da regra da equiparação, vigente ao tempo da aposentação.

Desse modo, no caso em apreço, verifico que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento. Em verdade, entendo que o embargante pretendeu rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

De mais a mais,
o magistrado
não é obrigado a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente, quando já tenha vislumbrado razão suficiente para decidir.

Nesse sentido, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça sob a ótica do Novo Código de Processo Civil:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).”

Assim,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, para manter o acórdão combatido.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 07/10/2021